Tribunal: CARF
Processo: 10840.720918/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720918/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO APARECIDO DANIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independente de intimação, aos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENS EM COMUM. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
Os rendimentos de aluguéis provenientes de bens em comum podem ser
oferecidos á tributação apenas por um dos cônjuges, como permite a legislação.
Todavia, a opção deve se materializar antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório em qualquer um dos cônjuges. Tendo a cônjuge apresentado a
declaração com a totalidade dos rendimentos omitidos somente após a
notificação, mantem-se a omissão de rendimentos apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 9.417,07, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720918/2009-87
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720918/2009-87

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 03/06, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2006, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
10.299,21 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), sendo R$
5.179,39 referentes ao imposto, R$ 3.884,54, à multa proporcional, e R$ 1.235,28, aos
juros de mora (calculados até 29/05/2009).
1.1. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - DIMOB
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2006
18.833,14
75
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts.1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; arts. 49 a 53 e841, do RIR/99.
1.1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, tem-se que o lançamento de
ofício originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, tendo
sido constado pela fiscalização a não declaração de rendimentos de aluguéis informados
em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliária (Dimob).
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 20/25, juntando os documentos de fls.
31/44, por intermédio de procurador qualificado em fls. 26, alegando, em resumo, o que
segue:
2.1. É casado com Rosa Maria Guidastre Daniel, sob o regime de comunhão total de
bens, conforme atesta cópia da certidão de casamento anexada, e que arrolou apenas os
rendimentos tributáveis próprios em sua DIRPF 2007, correspondentes à sua
aposentadoria do INSS e aos rendimentos laborais da empresa Moreno Equipamentos
Pesados Ltda.
2.2. Em relação aos rendimentos atinentes a aluguéis dos imóveis, por serem frutos dos
bens comuns do casal o impugnante optou por oferecer à tributação a totalidade dos
mesmos em nome da esposa, conforme facultado pelo parágrafo único do artigo 6o do
RIR/99, bem como esclarecido pela própria Receita Federal no PERGUNTAS E
RESPOSTAS de seu sítio eletrônico.
2.3. O egrégio Conselho de Contribuintes reconhece, de forma unânime, esse direito do
contribuinte, conforme acórdãos que junta, de modo que inquestionável o direito de o
contribuinte incluir em sua declaração apenas os rendimentos tributáveis próprios e
lançar, em nome da esposa, a totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens em
comum do casal, como exatamente foi feito no ano-calendário em questão.
2.4. Na DIRPF 2007 o impugnante indicou, no quadro Informações do Cônjuge, como
rendimento tributável a quantia de R$ 11.064,68, que corresponde a exatos 80% dos
rendimentos informados pela imobiliária Expandh Imóveis Ltda, deduzidos os 20%
relativos ao desconto padrão, em consonância com a legislação pertinente, tendo apenas
olvidado de indicar na declaração da mulher os rendimentos auferidos dos aluguéis
administrados pela Imobiliária Nancy Imóveis Ltda., por não ter recebido os
correspondentes informes.
Contudo, tão logo apercebeu-se disso, procedeu à entrega da DIRPF 2007/2006 de Rosa
Maria Guidastre Daniel, na qual foi lançada a totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, com o correspondente recolhimento do imposto apurado e da multa cabível.
Portanto, ainda que tenha havido um pequeno equívoco no preenchimento das
declarações de ajuste, este foi total e regularmente sanado, estando, pois, o impugnante
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720918/2009-87

e sua esposa quites com suas obrigações tributárias, quer seja principal ou acessória,
concernentes ao IRPF do exercício de 2007, devendo ser cancelado o crédito tributário
exigido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independente de intimação, aos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENS EM COMUM. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
Os rendimentos de aluguéis provenientes de bens em comum podem ser oferecidos á
tributação apenas por um dos cônjuges, como permite a legislação. Todavia, a opção
deve se materializar antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório em
qualquer um dos cônjuges. Tendo a cônjuge apresentado a declaração com a totalidade
dos rendimentos omitidos somente após a notificação, mantem-se a omissão de
rendimentos apurada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/05/2012 (e-fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/06/2012 (e-fls. 68/75), alegando, em síntese, que
no caso poderia haver no máximo a exclusão da espontaneidade da cônjuge, aplicando-se a multa
de ofício, sem interferir na opção feita por tributar a totalidade dos rendimentos de alugueis;
invoca a aplicação do “princípio in dubio pro contribuinte”, com base no art. 112, CTN, e o
“princípio da menor onerosidade”, com fulcro nos arts. 106 a 112, CTN.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com relação à perda de espontaneidade da cônjuge, ao transmitir a DIRPF
contemplando todos os rendimentos, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Da Omissão de Rendimentos
4. A omissão de rendimentos foi apurada tendo em vista as informações contidas nas
DIMOB’s apresentadas pelas administradoras de imóveis Nancy Imóveis Ltda, CNPJ
03.678.098/0001-90, e Expandh Imóveis Ltda, CNPJ 64.922.214/0001-08, onde
constam valores recebidos de pessoas físicas referentes a aluguéis, tendo como
beneficiário o ora impugnante, que não os teria declarado na sua DIRPF 2007.
Argumenta o impugnante que apresentou a sua declaração com os rendimentos próprios
e optou por oferecer á tributação a totalidade dos rendimentos dos aluguéis na
declaração da esposa, por serem advindos de bens em comum, tendo informado na sua
DIRPF, no quadro Informações do Cônjuge, os valores declarados pela esposa.
A princípio, pelas disposições do RIR/99, artigo 6o, é perfeitamente possível aos
cônjuges optarem por oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos provenientes
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720918/2009-87

dos bens em comuns em apenas uma das declarações, como alega ter feito o ora
impugnante, que teria manifestado essa opção ao informar o quadro Informações do
Cônjuge.
No caso sob exame a esposa do contribuinte apresentou a declaração oferecendo à
tributação os rendimentos tributáveis relativos aos aluguéis tidos como omitidos apenas
em 23/06/2009 (fls. 37), ao passo que a declaração do contribuinte, sem os mencionados
rendimentos de aluguéis fora entregue tempestivamente em 23/04/2007 (fls. 32).
O contribuinte teve contra si instaurado procedimento fiscal em 2009, tendo sido
lavrada notificação de lançamento apurando a omissão de rendimentos relativos aos
aluguéis em questão, a ciência da Notificação ocorrendo no dia 05/06/2009 (conforme
AR 835603635 RF, tela de fls. 58)
O artigo 138 da Lei no 5.172, de 25/10/966, Código Tributário Nacional (CTN), dispõe
que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (grifo meu)
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235/1972 e alterações, sobre o início do procedimento
fiscal:
“Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”(grifo meu)
Assim, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a espontaneidade da esposa –
terceira envolvida na infração – foi excluída pelo recebimento da Notificação de
Lançamento pelo seu cônjuge, sendo que a apresentação dessa declaração, retificadora
por via transversa, por ter sido apresentada sob procedimento de ofício não tem o
condão de elidir a tributação efetuada, nem de afastar a imposição das multas aplicadas.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a notificação feita ao Sr.
Antonio Aparecido Daniel acerca da apuração da omissão dos rendimentos declarados
nas DIMOB’s informadas pelas imobiliárias, tinha implicações em todos os
contribuintes que porventura fossem beneficiários dos rendimentos ali informados,
independentemente de ser parente ou cônjuge do fiscalizado.
O Sr. Antonio Aparecido Daniel foi notificado em razão de receber rendimentos de
aluguéis cuja soma de valores caracterizava a obrigatoriedade de entrega de declaração
de rendimentos no correspondente exercício, e a eventual infração a ser apurada
relacionava-se com ausência de declaração desses mesmos rendimentos. Assim, se além
do impugnante, outras pessoas tivessem percebidos rendimentos dos mesmos bens em
comum do fiscalizado, todos os envolvidos, não mais estariam espontâneos para fins de
tributação, a partir do início da fiscalização, estando sujeitos a lançamento de ofício.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720918/2009-87

Desse modo, entendo que a declaração entregue pela esposa do contribuinte não estava
espontânea, pois foi entregue com o intuito de legalizar rendimentos omitidos
evidenciados por não estarem declarados nem pelo contribuinte, nem pela esposa, na
data da ciência da notificação, quando a omissão se materializou, uma vez que a alegada
opção pela tributação do total dos rendimentos dos aluguéis pela esposa não se havia
materializado.
O fato de que a declaração tenha sido recepcionada pelo sistema informatizado da RFB,
não a convalida para os propósitos que buscava, e eventuais cobranças de imposto
geradas por esse erro devem ser canceladas.
Inconteste, portanto, que a DIRPF apresentada pela cônjuge não estava
espontânea, cabendo analisar os seus efeitos perante o lançamento.
Observo, antes de prosseguir, que o contribuinte comprovou seu casamento com a
Sra. Rosa em 17/12/1977, conforme certidão às fls. 31. Assim, casou-se sob o regime de
comunhão universal de bens, à luz do art. 258 do CC/19161.
Nos termos do art. 6o do Regulamento do Imposto de Renda Vigente à época
(Decreto 3.000/1999), a regra é que os bens comuns sejam tributados na proporção de 50% para
cada um dos cônjuges, exceto quando, por opção, sejam tributados em 100% para um dos
cônjuges. Confira-se:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (g.n.)
No caso dos autos, considerando que a DIRPF do cônjuge foi apresentada apenas
no curso do procedimento fiscal, depreende-se que não foi exercida a opção facultada pelo citado
dispositivo legal (tributação de 100%), devendo ser tributado o rendimento de aluguel, por se
tratar de bens comuns, à razão de 50% para cada um dos cônjuges.
Assim, considerando que a omissão de receitas lançada em face do contribuinte
foi de R$18.834,14 (e-fl. 12), equivalente ao valor total informado em DIMOB (e-fl. 10), ou
seja, o valor total dos alugueis, e tendo em vista que a regra é a tributação de bens comuns à
razão de 50% para cada cônjuge, o valor da infração deve ser reduzido à metade, para
R$9.417,07.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de reduzir a omissão de receitas lançada para R$9.417,07.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 Desde a vigência do Código Civil de 1916 até o advento da Lei Federal 6.515/77, que entrou em vigor no dia
26/12/1977, o regime de comunhão universal era o legal. Com o advento da Lei de Divórcio, o regime legal passou
a ser o da comunhão parcial de bens.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720918/2009-87

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital